Tribunal: TJDFT
Processo: 0727871-91.2020.8.07.0001
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2021-08-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0727871-91.2020.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: MOISES DOS SANTOS RODRIGUES APELADO: SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. D E S P A C H O Intime-se o autor para que se manifeste sobre o comprovante de depósito apresentados pela apelada (ID 27169411), no prazo de cinco dias. Desembargador Eustáquio de Castro Relator